Tribunal: STF
Processo: AI 318508
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS
QUE FORMAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA.
        A questão atinente à autenticação das peças que formam o
agravo de instrumento restou superada por decisão do Pleno desta
Corte, que entendeu ser afeta às normas processuais pertinentes, só
advindo afronta à Constituição Federal de forma indireta,
circunstância impeditiva da admissão do recurso extraordinário.
        Agravo regimental que se nega provimento.